Tribunal: TJES
Processo: 5014548-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014548-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVAN DA ROCHA CUZZUOL

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE DADOS RELEVANTES. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos da eliminação de candidato na fase de investigação social do processo seletivo para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional (Edital SEJUA 01/2024), permitindo sua permanência no certame. O ato de exclusão se baseou na omissão, pelo candidato, da existência de ação penal anterior em que figurou como réu por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão, pelo candidato, de informação relevante em formulário de investigação social — especificamente a existência de processo criminal anterior — justifica sua eliminação do concurso público, à luz das regras editalícias e da jurisprudência constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo o controle judicial de atos administrativos discricionários quando configurada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem ofensa à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).

4. A exclusão de candidato em fase de investigação social, prevista de forma expressa no edital, é admitida desde que demonstrada a inobservância de deveres como a veracidade e a completude das informações prestadas.

5. A eliminação do candidato se deu, não pela existência de processo criminal, mas pela omissão da informação sobre ação penal anterior — circunstância que evidencia violação a regra editalícia e quebra de lealdade institucional.

6. O STF, ao julgar o RE 560.900 (Tema 386), firmou tese no sentido de que a mera existência de processo penal não autoriza a exclusão de candidato, mas não afastou a possibilidade de eliminação em razão de conduta omissiva ou desleal, conforme critérios legais e editalícios.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão de informações relevantes no formulário de investigação social constitui motivo legítimo para exclusão de candidato, especialmente em concursos na área de segurança pública, dada a natureza da função.

8. O Edital nº 001/2024 estabelece, de forma objetiva, que a omissão de informações ou o fornecimento de dados inverídicos enseja a exclusão do candidato, independentemente da gravidade ou do desfecho da ocorrência omitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social é legítima quando fundada na omissão de informações relevantes exigidas em edital, independentemente do desfecho da demanda omitida.

2. A conduta omissiva compromete a lealdade do candidato com a Administração Pública e justifica sua exclusão, especialmente em certames destinados a cargos na área de segurança pública.

3. A aplicação do princípio da presunção de inocência não impede o reconhecimento da quebra de dever de veracidade e lealdade, quando constatada omissão em formulário de investigação social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 144; Edital SEJUA nº 001/2024, itens 8.1 a 8.4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020, DJe 17.08.2020 (Tema 386); STJ, AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.03.2020, DJe 25.03.2020; STJ, RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.11.2018; TJES, AC 024219000809, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 20.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO Nº 5014548-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO/AGRAVANTE: IVAN DA ROCHA CUZZUOL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão que deferiu a liminar requerida por Ivan da Rocha Cuzzol

“para suspender os efeitos do ato que contraindicou a impetrante na etapa de investigação social e possibilitar seu prosseguimento no certame”
.

Em suas razões, id. 9909152, aduz, em suma, que o candidato omitiu relevante informação na fase de investigação social, o que demonstra a regularidade de sua eliminação por não atender ao requisito da idoneidade moral necessária ao exercício do cargo.

Decisão, id. 10236991, em que deferi a liminar requerida.

Agravo interno interposto no id. 10739543, visando a reforma da decisão antecipatória.

Contrarrazões ao agravo interno pele desprovimento deste (id. 11973450).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia diz respeito à eliminação de candidato, em processo seletivo para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional (Edital SEJUA 01/2024), em razão de omissão sobre sua vida pregressa na fase de investigação social.

Em novo exame dos autos, inclusive dos argumentos lançados no agravo interno, tenho por confirmar o entendimento externado quando do recebimento do recurso.

De início, mister registrar que é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, sem que haja qualquer violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), caso evidenciada ofensa a dispositivos legais e/ou constitucionais.

Aliás, ainda que de forma excepcional, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da proporcionalidade, da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato.

Por seu turno, é certo que a eliminação de candidato em concurso público em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários a tal (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação aos cargos na área de segurança pública.

Por mais que seja indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é necessário que tais regras sejam dotadas de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar ilegalidade ou abusividade, a possibilitar, como mencionado, o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em contrariedade aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“
compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do processo administrativo, sendo vedada a incursão no mérito da decisão administrativa, ressalvadas hipóteses de evidente abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela Administração Pública
”
. (AgInt no RMS n. 67.472/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Analisado o caso dos autos, chamo atenção para os seguintes subitens do Edital nº 001/2024, relacionados à investigação social:

8.1. A investigação social visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, com a finalidade de aferir seu
comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo Monitor de Ressocialização Prisional.

8.2. A investigação social analisa a vida pregressa do candidato na esfera policial, judicial e trabalhista, que gerará um documento para a comissão julgar seu prosseguimento ou exclusão do processo seletivo simplificado.

8.3. Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC,
omitirem informações
, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, serão EXCLUÍDOS do processo seletivo simplificado.

8.4. O procedimento de investigação social será contínuo, podendo a qualquer tempo durante o período da contratação, caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações e/ou inseriu na documentação apresentada dados inverídicos e/ou utilizou de algum meio fraudulento para participar do certame, ter o contrato rescindido por conveniência administrativa, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor.

Na referida fase, o recorrido informou estar envolvido em processo, em tramitação, cujo crime imputado seria o furto de energia elétrica (0000705-26.2017.8.08.0059).

Lado outro, a Administração o eliminou do processo seletivo em razão de ter
omitido a informação de que figurou como réu no processo criminal nº 0006433-18.2014.8.08.0006
, que apurou delito de tráfico de entorpecentes
.

Como se sabe, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
.

2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
"Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal"
. (STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28)

Ocorre que, não se está, neste caso, eliminando um candidato porque ele respondia a um processo criminal, mas diante de sua
omissão
em informar ao Estado a existência da referida demanda.

Ainda que tal ação tenha tido solução favorável ao candidato, ou seja, ele não tenha sido condenado, o fato é que sua eliminação tem como fundamento a ausência de apontamento da existência daquela.

O edital não deixa margem para interpretação, prevendo a eliminação do candidato que apresentar conduta desabonadora que o incompatibilize para o exercício da função pública, bem como apresentar informações inexatas no preenchimento da investigação social, exatamente o que ocorreu na situação em análise.

Aliás, o STJ, reiteradas vezes, já “
firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital
. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/10/2018
”.(AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

Registro que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto a infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o
padrão de comportamento,
para saber se ele é compatível com o decoro exigido para o cargo, mormente no que diz respeito a sua
lealdade com a instituição
.

Em situação semelhante esta Corte já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PMES ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL OMISSÃO DE INFORMAÇÕES VIOLAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA IMPERATIVA EXCLUSÃO DO CANDIDATO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nesta hipótese, o recorrente foi eliminado do concurso na quinta etapa (investigação social) por não ter informado que havia um boletim unificado lavrado em 04/08/2016 em face do impetrante, pelo crime de lesão corporal leve (BU nº 29548200). A autoridade coatora também afirmou que o autor deixou de indicar a existência do boletim unificado de nº 18303524 lavrado em 29/05/2013 relativo à receptação/recuperação de um veículo; bem como do boletim unificado nº 18795294 em que o apelante figura como vítima de uma tentativa de latrocínio. Como se extrai da decisão que apreciou o recurso administrativo às fls. 125/130, o recorrente não nega a existência dos referidos boletins unificados, tampouco afirma que os listou em seu formulário de investigação social, limitando-se a justificativa em relação a cada um deles. 2
. A exclusão do candidato não se deu propriamente em razão de mau antecedente extraído de boletim unificado, processo ou inquérito omitido, mas sim de violação de regra editalícia imperativa e do dever de lealdade do concursando para com a Administração. Assim, é irrelevante a maneira como cada boletim unificado foi conduzido, seja culminando em transação penal ou porque disse respeito apenas a um ato infracional, já que o cerne é que a existência desses boletins deveria ter sido levada ao conhecimento da banca examinadora do certame, regra essa oponível a todos os candidatos, o que afasta a possível alegação de violação ao princípio da presunção de inocência
. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a omissão de informações na fase de investigação criminal e social é suficiente para excluir o candidato do certame. 4. Portanto, o ato tido como coator não está eivado de ilegalidade, mas sim visou preservar a instituição da PCES de candidato que não foi leal ao preencher a ficha de investigação social. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA 1.
O STJ firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edita
l. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/10/2018.(AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) 2. No caso, a reprovação do impetrante decorreu da descoberta de que ele próprio e membro de sua família possuem registros policiais, restando observada a violação ao item 9.6 do Edital, o que justifica sua eliminação. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200010435, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Por fim, ressalto que o presente recurso impugna a decisão que determinou o prosseguimento do candidato no certame após a sua eliminação em investigação social, não sendo possível, de conseguinte, analisar os fatos externos trazidos em agravo interno, especificamente a cessação de outros vínculos que o aqui candidato possuía com o Estado do Espírito Santo.

De todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.